Tribunal: STF
Processo: ARE 1297545
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto pela EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma Recursal, ementado nos seguintes termos: 
    Recurso Inominado. Obrigação de fazer. Remoção de poste de energia elétrica instalado de forma equivocada, no meio do terreno e não na faixa lindeira entre terrenos. Inconveniente ao consumidor bem apresentado pelas fotografias de fls. 14/15. Impertinência da cobrança em desfavor do consumidor dos custos de remoção, atento à teoria do risco proveito, em cotejo com a responsabilidade do fornecedor em cessar ações danosas a terceiros. Sentença de procedência, com ordem para remoção sem custos ao consumidor no prazo de trinta dias sob pena da incidência de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Pretensão recursal exclusiva do fornecedor. Sentença mantida, com fulcro em seus próprios fundamentos (artigo 46, da lei n.º 9.099/95). Recurso improvido. (eDOC 10, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, XII, b; 22, IV; e 175 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, a recorrente afirma que o acórdão impugnado impôs obrigação de remover, às suas expensas, poste de sustentação da rede elétrica instalado na frente da residência do recorrido. 
    Sustenta que a decisão vai de encontro às normas estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica na Resolução n. 414/2010 que regulamenta, entre outros diversos assuntos, os serviços cobráveis mediante solicitação do consumidor. 
    Sustenta que o art. 2º da Lei do Estado de São Paulo n. 12.635/2007, que amparava a pretensão do recorrido de ver o poste de sustentação da rede elétrica retirado sem que tivesse que arcar pelos custos do serviço, foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento da ADI 4.925.
    Aduz que, interpretando-se de forma lógica as regras de competência traçadas pela Constituição Federal, se somente a União pode legislar sobre energia elétrica, todas as demais legislações estaduais ou municipais acerca do tema são igualmente inconstitucionais, devendo ser extirpadas do ordenamento jurídico.
    Por fim, requer seja dado provimento ao recurso extraordinário em conformidade com o entendimento do Plenário do STF. 
    A parte contrária não apresentou contrarrazões. (eDOC 17)
    O recuso extraordinário teve o seguimento denegado pelo tribunal de origem com os seguintes fundamentos: a) súmula 279/STF; b) ofensa reflexa. (eDOC 19). A decisão foi mantida pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal após agravo da parte. (eDOC 25) 
    É o relatório. Decido. 
    O recurso extraordinário merece provimento.
    Ao contrário do que foi consignado em sede de admissibilidade recursal, a questão posta nos autos possui dimensão constitucional, porque envolve a competência dos Estados para legislar sobre matéria que repercute sobre contratos de concessão de energia elétrica.
    Não raras vezes, surgem dúvidas sobre os limites de competência legislativa dos entes federados, tendo em vista os critérios utilizados pelo próprio constituinte na sua definição e na aparente vinculação de uma determinada matéria a mais de um tipo de competência.
    Contudo, analisando os autos, verifico que idêntica matéria já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em ação de controle concentrado, com eficácia vinculante e efeito erga omenes.
    No julgamento da ADI 4.925, de relatoria do saudoso Ministro Teori Zavascki, DJe 10.3.2015, esta Corte, por unanimidade, julgou procedente o pedido inicial e declarou a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 12.635/2007, do Estado de São Paulo, que possuía a seguinte redação: 
    Art. 2º - Os postes de sustentação à rede elétrica, que estejam causando transtornos ou impedimentos aos proprietários e aos compromissários compradores de terrenos, serão removidos, sem qualquer ônus para os interessados, desde que não tenham sofrido remoção anterior. 
    Na ementa do acórdão restou consignado: 
    CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL 12.635/07, DE SÃO PAULO. POSTES DE SUSTENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE REMOÇÃO GRATUITA PELAS CONCESSIONÁRIAS EM PROVEITO DE CONVENIÊNCIAS PESSOAIS DOS PROPRIETÁRIOS DE TERRENOS. ENCARGOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA TESE DE USURPAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FEDERAIS PARA DISPOR SOBRE O TEMA. 1. Tendo em vista (a) a simplicidade da questão de direito sob exame; (b) a exaustividade das manifestações aportadas aos autos; e (c) a baixa utilidade da conversão do rito inicial adotado para o presente caso, a ação comporta julgamento imediato do mérito. Medida sufragada pelo Plenário em questão de ordem. 2. As competências para legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento, inclusive sob regime de concessão, cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 175 da Constituição. Precedentes. 3. Ao criar, para as empresas que exploram o serviço de fornecimento de energia elétrica no Estado de São Paulo, obrigação significativamente onerosa, a ser prestada em hipóteses de conteúdo vago (“que estejam causando transtornos ou impedimentos”) para o proveito de interesses individuais dos proprietários de terrenos, o art. 2º da Lei estadual 12.635/07 imiscuiu-se indevidamente nos termos da relação contratual estabelecida entre o poder federal e as concessionárias. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente”. (ADI 4925, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2015, grifo nosso)
    As premissas e conclusões do Relator são bastantes claras no sentido de que a norma do Estado de São Paulo alterou a matriz de custos da prestação do serviço e rompeu com os parâmetros estipulados pela agência federal do setor elétrico para a remoção de postes de energia. Nesse sentido, transcrevo um importante trecho do voto: 
    4. É largamente difundido na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a outorga, à União, da responsabilidade constitucional pela exploração do serviço público de fornecimento de energia elétrica compreende não apenas a competência para legislar sobre a matéria, como também a capacidade de delegar a sua execução a terceiros colaboradores. Nestes casos, o ente federal, que é o titular do serviço público, detém a prerrogativa de definir, em legislação própria, as condições mediante as quais haverá de ser prestado o serviço, estabelecendo regime jurídico de concessão ou permissão insuscetível de modificação pelo legislador estadual. São ilustrativos desta compreensão os seguintes precedentes: 
    (…)
    O Tribunal também já teve oportunidade de enfatizar que é igualmente por meio de legislação da pessoa política concedente que haverão de ser definidos os termos da relação jurídica entre usuários e concessionárias de serviço público (art. 175, caput, e II, da CF), que são distintos dos da relação de consumo, razão pela qual não podem os Estados-membros se valer da competência concorrente do art. 24, V, da CF para criar regras que interfiram no equilíbrio contratual entre o poder federal e as concessionárias a ele vinculadas, ainda que para criar condições mais benéficas para os destinatários dos serviços. Foi o que fez ver a Ministra Cármen Lúcia quando, na relatoria da ADI 3661, DJe de 10/05/2011, ponderou o seguinte:
    “6. Parece certa a boa fé e a boa intenção do legislador acreano ao inovar na busca de uma solução para o problema dos consumidores que, mesmo após a quitação de seus débitos, tenham o fornecimento de água e energia elétrica cortados por pretenso inadimplemento. Contudo, a atuação legislativa do Estado do Acre configura ingerência nos contratos de concessão celebrados entre outros entes federativos e as empresas concessionárias, alterando-lhes o modo, a forma e a condição de prestação do serviço, bem como os direitos dos usuários, matérias que devem constar em cláusulas essenciais dos respectivos contratos de concessão, conforme disposto nos incisos II e VI do art. 23 da Lei n. 8.987/1995 (dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição da República).” 
    5. O dispositivo estadual sob exame se indispõe abertamente com essas orientações jurisprudenciais. Ao instituir obrigação de fazer (“serão removidos”) a ser financeiramente suportada (“sem qualquer ônus para os interessados”) pelas concessionárias de energia situadas no Estado de São Paulo com fundamento na mera conveniência de particulares (“que estejam causando transtornos ou impedimentos aos proprietários e aos compromissários compradores de terrenos”), o legislador estadual atuou para além do que lhe cabia, incorrendo em episódio de usurpação de competência federal que encerra múltiplas violações ao texto constitucional.
    Com efeito, as competências para legislar sobre energia elétrica e para definir os termos da exploração do serviço de seu fornecimento cabem privativamente à União, nos termos dos art. 21, XII, “b”; 22, IV e 175 da Constituição. Em matérias sujeitas à competência privativa federal, a atuação legislativa de Estados-membros somente pode ser consentida quanto a questões específicas, e será sempre dependente de autorização explícita, a ser concebida em lei complementar (art. 22, § único, da CF). Na espécie, porém, esta autorização é inexistente. (p. 9-13)
    No caso dos autos, não obstante o magistrado tenha julgado a demanda com base nas normas de responsabilidade do fornecedor do Código de Defesa do Consumidor, afastou expressamente a aplicação do precedente do STF, impondo à concessionária de energia elétrica encargos extraordinários não previstos no contrato de concessão e em desacordo com a norma federal que regula a matéria. 
    Dessa forma, acabou por contrariar a ratio decidendi da ADI 4.925. 
    Observo, por fim, que não se trata de revolver, por meio do presente recurso extraordinário, o material fático-probatório produzido nos autos. A operação é muito mais simples, de mera aplicação do precedente firmado pela Corte, levando-se em consideração, naturalmente, os fatos narrados no acórdão recorrido, devendo o julgador observar os parâmetros estipulados pela agência federal do setor elétrico para a remoção de postes de energia. 
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido observando os parâmetros indicados na ADI 4.925.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente